Tribunal: TJDFT
Processo: 0018015-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. ORIGEM DA DÍVIDA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/01. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA DAS CORRESPONDENTES OBRIGAÇÕES. DEVER DO CREDOR. INCERTEZA EM RELAÇÃO AO REAL VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COM INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS. DÚVIDA SOBRE A LICITUDE DOS EMPRÉSTIMOS. JUROS EXCESSIVOS. DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS E APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação. 1.1. Na inicial, o autor pediu a constituição de título executivo decorrente da obrigação descrita no cheque 850041, emitido em 27 de março de 2013 no valor de R$ 223.384,00 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais). 1.2. Na sentença, o pedido monitório foi julgado improcedente, considerando que os depoimentos pessoais das partes conduzem à existência de indícios de prática de agiotagem. O magistrado a quo também considerou que os documentos de ID 14395232 - Pág. 63 e 14395234 - Pág. 127 demonstram acordo firmado entre as partes. 1.3. Na apelação, o autor alega que recebeu o cheque sem a presença de qualquer mácula, para pagamento de uma dívida contraída pelo réu em abril de 2009, no valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais). Aduz que a ilação de prática de agiotagem não se sustenta, porquanto desacompanhada de efetiva comprovação, não tendo aptidão para desconstituir a obrigação estampada no título que embasa a pretensão do demandante.1.4. Após o provimento da apelação, mantida em sede de embargos de declaração, retornam os autos para rejulgamento dos referidos embargos, em razão do provimento do Recurso Especial interposto pelo devedor.
2. Nos termos do Decreto 22.626/33, os juros moratórios nos contratos de mútuo entre particulares limitam-se a 1%. 2.1. A Medida Provisória 2.172-32/2001 determina a nulidade das estipulações usurárias que estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas.
3. De acordo do artigo 3o da Medida Provisória 2.172/2001, caso o devedor demonstre a verossimilhança de que o crédito decorre de estipulação usurária, incumbe ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação. 3.1. Outrossim, o ônus da prova da regularidade na relação jurídica contraída pelas partes foi imposto ao credor na ata da audiência de conciliação.
4. Há verossimilhança na alegação de prática de usura no caso dos autos, que impõe ao demandante o ônus da prova da regularidade jurídica da obrigação, nos termos do artigo 3o, da MP 2.172-32/2001. 4.1. O credor admite tanto a prática de juros no percentual de 3% ao mês, como também que, em novembro de 2010, o devedor quitou parte do débito pretendido nos autos, contraído em 2009, mediante o pagamento de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais). 4.2. A prática da usura pode ser constatada, ainda, diante dos inúmeros empréstimos ao réu declarados pela filha do autor, Elizabeth Siqueira, tanto no seu depoimento ao juízo de origem como também naquele realizado junto à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal. A depoente afirma que os empréstimos eram feitos não só por meio de seu pai, ora autor, mas também por sua mãe, namorado, tia, irmão e uma amiga. 4.3. Além disso, a testemunha Atílio Nicola Filho, arrolada pelo próprio autor e ex-namorado de Elizabeth, também confirma a prática de taxas de juros superiores às legalmente permitidas.
5. O autor, não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação correspondente ao cheque. Pelo contrário, em seu depoimento afirma que não possui mais a prova dos créditos que tinha em favor do réu. 5.1. Também as informações prestadas pela filha do requerente, ouvida como informante, indicam que inexiste prova da regularidade do crédito pois não possui mais o caderno onde fazia o controle dos pagamentos.
6. Na hipótese dos autos, em que até mesmo os depoimentos pessoais das partes conduzem a existência de indícios da prática de agiotagem, era de responsabilidade do autor produzir prova inequívoca da regularidade de seu crédito, o que não logrou demonstrado, em desobediência ao artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001. 6.1. Uma vez demonstrado que o cheque foi emitido por decorrência de negócio jurídico cujos termos não foram suficientemente elucidados, é impossível o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação encartada no título de crédito.
7. Jurisprudência: “A presente hipótese consiste em avaliar a eventual nulidade da nota promissória em virtude da ausência de apresentação, pelo credor, dos elementos de prova relativos ao negócio jurídico subjacente, acompanhados de memorial descritivo da evolução do débito, com a indicação dos respectivos encargos, diante da constatação de indícios da prática de usura. 2. Na hipótese de ausência de circulação da nota promissória é possível haver a discussão a respeito do negócio jurídico por ela representado. 3. Diante da verossimilhança das alegações referentes à prática da usura afigura-se viável a inversão do ônus da prova nos moldes o artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. 3.1. No caso em exame o credor limitou-se a trazer aos autos os comprovantes de depósitos e das transferências procedidas na conta bancária do embargante, além de trechos de diálogos mantidos por intermédio de aplicativo de mensagens, que não foram capazes de esclarecer o real valor devido, a metodologia de evolução da dívida ou os encargos aplicados ao valor do crédito. 4. Demonstrado que a nota promissória foi emitida em decorrência de negócio jurídico cujos termos não foram suficientemente elucidados, não há como reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela encartada. 5. São nulas as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam nos contratos civis de mútuo, coeficientes de juros superiores às legalmente permitidas (art. 1o, inc. I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001).”. (07031080820208070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2021).
8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, os honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 239.194,85 (duzentos e trinta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
9. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, negar provimento à apelação.